Tribunal: TJBA
Processo: 0165224-31.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0165224-31.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ARIOSVALDO FERREIRA ROCHA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ARIEL DENIZARD COUTO SILVA, IAN VITOR BRANDAO LAGO, GABRIEL SEIJO LEAL DE FIGUEIREDO, MARCOS FLAVIO LAGO LOPES

APELADO: EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS ANCHIETA LTDA e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL SEIJO LEAL DE FIGUEIREDO, MARCOS FLAVIO LAGO LOPES, ARIEL DENIZARD COUTO SILVA, IAN VITOR BRANDAO LAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO EM AÇÃO
MONITÓRIA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO DE MENSALIDADES ESCOLARES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DE CITAÇÃO SUPRIDA. COBRANÇA DE DÉBITO JÁ QUITADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MONITÓRIO E DA RECONVENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível e Recurso Adesivo interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou improcedente ação monitória movida por instituição de ensino em face de responsável financeiro por mensalidades escolares inadimplidas, bem como improcedente a reconvenção por cobrança indevida. A autora alegou inadimplemento de parcelas escolares, enquanto o réu defendeu a inexistência do débito, com base em comprovantes de quitação.

II. Questão em discussão:

2.
Há duas questões em discussão:

(i) saber se a ausência de citação inicial invalidaria o processo, mesmo diante do comparecimento espontâneo do réu;

(ii) saber se restou demonstrada a existência do débito alegado na ação monitória ou sua quitação, bem como a existência de fundamentos para acolhimento da reconvenção e saber se é devida a condenação da autora ao pagamento em dobro por cobrança indevida, conforme art. 940 do CC.

III. Razões de decidir:

3.
O comparecimento espontâneo do réu supre a ausência de citação, nos termos do art. 239, § 1.º, do CPC/2015 e da jurisprudência do STJ.

4. A alegação de prescrição intercorrente não procede em ações de conhecimento, sendo inaplicável ao caso conforme súmula 106 do STJ.

5. O juízo entendeu que não foi demonstrado, de forma inequívoca, o crédito da autora, nem desconstituídos os documentos apresentados pela parte ré que atestavam a quitação das mensalidades.

6. A reconvenção, por sua vez, carecia de lastro probatório suficiente para justificar a pretensão indenizatória.

7. Não comprovada a quitação integral da dívida por meio documental, tampouco evidenciada má-fé do autor da ação monitória, resta improcedente a reconvenção fundada no art. 940 do CC.

IV. Dispositivo e tese:

Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
:
“
1. O comparecimento espontâneo do réu supre a ausência de citação válida, conforme art. 239, § 1.º, do CPC.
2. Não se aplica a prescrição intercorrente à fase de conhecimento das ações judiciais, pois tal instituto aplica-se às execuções, sendo cabível apenas a extinção por abandono, o que não ocorreu nos autos.
3. O ônus de demonstrar o crédito alegado em ação monitória é do autor, e a insuficiência probatória impõe a improcedência do pedido.”
4.: “1. O comparecimento espontâneo do réu supre a ausência de citação, conforme o art. 239, §1º, do CPC/2015. 2. A prescrição intercorrente não se aplica à fase de conhecimento do processo. 3. A devolução em dobro prevista no art. 940 do CC exige prova da cobrança indevida e da ausência de boa-fé, não evidenciada no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 239, § 1.º, e3 73, I; 485; CC/2002, art. 206, § 5.º, 702; CC, art. 940.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1768168/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3.ª Turma, j. 26.08.2019; TJ-BA, APL 0505051-24.2017.8.05.0001, Rel. Des. Manuel C. B. de Araújo, 2.ª Câmara Cível, pub. 10.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0165224-31.2007.8.05.0001
, em que figuram como apelantes/apelados ARIOSVALDO FERREIRA ROCHA DA SILVA e EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS ANCHIETA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao apelo do réu

ARIOSVALDO FERREIRA ROCHA DA SILVA
,
r
ejeit
ar
as preliminares e,
no mérito,
neg
ar
provimento à apelação adesiva
da autora

EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS ANCHIETA LTDA
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, 02 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13